Tribunal: TJMT
Processo: 0029304-79.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
APELADO(S):
PANTANAL TRANSPORTE URBANOS LTDA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 7105/2018
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE CONCESSÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
É imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.
Verifica-se que o Contrato de Concessão n°004/003/SMTU, previu a redistribuição das linhas pelas empresas operantes.
Assim, verifica-se que o contrato firmado entre as partes permite expressamente a alteração das operadoras das linhas de ônibus em decorrência do melhor interesse público e visando também o equilíbrio financeiro entre as concessionárias contratadas.
Recurso não provido. Sentença ratificada.

APELANTE(S):
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
APELADO(S):
PANTANAL TRANSPORTE URBANOS LTDA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Expresso NS transportes LTDA., em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que nos Autos do Mandado de Segurança n° 0029304-79.2016.8.11.0041, impetrado contra o Município de Cuiabá, e Pantanal Transportes Urbanos LTDA., denegou a segurança vindicada.
Ressai dos autos que a Apelante/Impetrante propôs o presente mandamus narrando que é concessionária do serviço público de transporte coletivo urbano, por força do Contrato de Concessão no 004/003/SMTU, e que foi surpreendida no dia 05/08/2016 às 17h20min com o recebimento do Ofício no 873/DITRANS/SEMOB/2016, comunicando que a Linha no 302 do transporte coletivo foi retirada da Impetrante e atribuída à empresa Pantanal Transportes.
Afirmou que a medida violou o seu direito líquido e certo por força do art. 65, II, letra “d” da Lei no 8.666/93, que trata do direito ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
Asseverou que a referida linha lhe fora atribuída há 11 (onze) meses pelo SEMOB, justamente para propiciar o equilíbrio econômico financeiro, e que a retirada da mesma provocaria um forte desequilíbrio, uma vez que nenhuma outra linha fora lhe atribuída para compensar a retirada da Linha no 302.
Assim requereu que fosse concedida a segurança para decretar a ilegalidade do ato que, sem justificativa ou prévio aviso, retirou a Linha no 302 anteriormente atribuída à Impetrante através do Ofício no 873/DITRANS/SEMOB/2016, assegurando assim o direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão.
O juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar pleiteada às fls. 282/289, contudo o ato sentencial denegou a segurança vindicada, revogando a medida liminar deferida e, consequentemente, julgou extinto o processo com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (fls. 720/722).
Em suas razões a Apelante alega que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que não analisou corretamente os fatos e a documentação posta nos autos.
Sustenta que o ofício que comunicou a alteração da linha (Ofício no 873/DITRANS/SEMOB/2016) não explicitou as razões da retirada da linha.
Aduz que a cláusula contratual é clara ao dispor que a SMTU somente modificará as ordens de serviço sempre que houver alterações na demanda, necessidade de revisão da oferta do serviço ou mudanças no sistema viário ou no tráfego que tragam consequências na velocidade operacional e no tempo de ciclo, alegando que a administração pública não comprovou nenhum desses fatores.
A Pantanal Transportes Urbanos LTDA., apresentou contrarrazões às fls. 749/771.
Por sua vez, o Município de Cuiabá, apresentou contrarrazões às fls. 774/781.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 791/800).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Expresso NS transportes LTDA., em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que nos Autos do Mandado de Segurança n° 0029304-79.2016.8.11.0041, impetrado contra o Município de Cuiabá, e Pantanal Transportes Urbanos LTDA., denegou a segurança vindicada.
Ressai dos autos que a Apelante/Impetrante propôs o presente mandamus narrando que é concessionária do serviço público de transporte coletivo urbano, por força do Contrato de Concessão no 004/003/SMTU, e que foi surpreendida no dia 05/08/2016 às 17h20min com o recebimento do Ofício no 873/DITRANS/SEMOB/2016, comunicando que a Linha no 302 do transporte coletivo foi retirada da Impetrante e atribuída à empresa Pantanal Transportes, o que teria violado seu direito líquido e certo.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.
A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
A controvérsia cinge-se, portanto, acerca da possibilidade da administração pública alterar a operação da linha de ônibus, objeto do Contrato de Concessão n°004/003/SMTU.
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o Contrato de Concessão n°004/003/SMTU, previu no parágrafo 1° da clausula 11, a redistribuição das linhas pelas empresas operantes, veja-se:
A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU, modificará as Ordens de Serviço de Operação sempre que houver alterações na demanda, necessidade de revisão da oferta do serviço, por mudanças no sistema viário ou no tráfego, que tragam consequência na velocidade operacional e no seu tempo de ciclo (fl. 21)
Deste modo, o Município realizou um estudo no qual identificou a necessidade da alteração da Linha n° 302, concedida à empresa Expresso NS Transportes LTDA, conforme se depreende do Ofício n° 578/DITRANSP/SEMOB/2016.
Assim, verifica-se que o contrato firmado entre as partes permite expressamente a alteração das operadoras das linhas de ônibus em decorrência do melhor interesse público e visando também o equilíbrio financeiro entre as concessionárias contratadas.
Ademais a Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei 8.666/1993, prevê que os contratos públicos podem ser alterados.
Os contratos administrativos inclusive, podem ser alterados de forma unilateral, quando as modificações correspondam a melhor adequação ao objetivo da avença, consoante a alínea a, do inciso I do artigo 65 da referida lei:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a)quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
Assim, considerando a previsão legal e contratual não há violação de direito líquido e certo a justificar a concessão da segurança pleiteada no presente mandamus.
Com esses fundamentos, acompanho o parecer ministerial e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR